Tribunal: TJES
Processo: 0001570-13.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001570-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ONASSIS ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ONASSIS ALVARENGA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06)

. A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, pleiteia a aplicação da atenuante genérica do art.

66 do Código Penal, sob o argumento de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve ao Tribunal a análise de dois temas principais: (i) a idoneidade do acervo probatório — especialmente os depoimentos policiais — para a manutenção da condenação; e (ii) a viabilidade jurídica de aplicação da teoria da coculpabilidade para fins de redução da pena com base na atenuante genérica do art.

66 do Código Penal

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está robustamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Cadeia de Custódia e Laudo de Exame Químico
.

A autoria é certa, sustentada pelos depoimentos coerentes dos agentes policiais, os quais descreveram a dinâmica da abordagem em ponto conhecido de tráfico, onde o apelante foi flagrado portando mochila com entorpecentes e valores
.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, conforme precedentes do STJ, cabendo à defesa o ônus de afastar sua credibilidade, o que não ocorreu
. 4. Inviável o acolhimento da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal com base na teoria da coculpabilidade.

O ordenamento jurídico brasileiro não admite tal tese como causa de redução de pena, uma vez que condições de vulnerabilidade social não justificam a prática de delitos, nem constituem circunstância relevante apta a reduzir a reprimenda quando a conduta do agente é livremente escolhida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui plena validade e eficácia probatória para sustentar decreto condenatório, inexistindo razões para desacreditá-los sem prova robusta em contrário.

A teoria da coculpabilidade não é admitida para justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, visto que não há como aferir a real influência da condição de miserabilidade ou drogadição do agente para a prática do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 66; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 903.819, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 23/04/2024
; TJES, APCr 0000070-85.2018.8.08.0002, Rel. Des.

Willian Silva, julgado em 02/09/2020
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001570-13.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ONASSIS ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ONASSIS ALVARENGA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de multa.

Consta dos autos que o recorrente foi detido em ponto conhecido pela comercialização de entorpecentes no bairro São Benedito, portando mochila com diversidade de drogas e dinheiro, após tentativa de fuga de cerco policial.

O recorrente pretende, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.

Sem razão.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Formulário de Cadeia de Custódia e Laudo de Exame Químico.

No tocante à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são uníssonos e detalhados. O Policial Paulo José Pereira Leopoldino relatou que o acusado estava em local de alta incidência de tráfico e empreendeu fuga ao notar a presença da Força Tática. Informou que o apelante portava mochila contendo maconha, haxixe, cocaína, dinheiro e anotações típicas do tráfico.

No mesmo sentido, o policial
Renan Borlot Soares
confirmou que a equipe visualizou o indivíduo com blusa cinza e mochila escura, realizando o acompanhamento até a abordagem em um corredor. As drogas e o dinheiro foram encontrados precisamente na mochila que estava em posse do recorrente.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade do testemunho policial:

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (STJ; AgRg-HC 903.819; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024).

Conforme reiteradamente decidido por esta 1ª Câmara Criminal, o depoimento de agentes policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui plena validade e eficácia probatória para sustentar decreto condenatório por tráfico de drogas, inexistindo razões para desacreditá-los sem prova robusta em contrário. (TJES; APCr 0000070-85.2018.8.08.0002; Rel. Des. Willian Silva).

A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo encontra-se isolada frente ao conjunto probatório. O contexto da apreensão — local conflagrado, tentativa de fuga e posse de material típico de mercancia — é suficiente para caracterizar a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por essa razão,
a
fasto a tese de insuficiência probatória.

A defesa requer a aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal, sob a tese da coculpabilidade estatal, alegando vulnerabilidade social e drogadição do agente.

Contudo, a referida teoria não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio para servir como "prêmio" ao infrator. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a desigualdade social ou a dependência química não autorizam o cometimento de delitos, nem constituem causa relevante para redução de pena quando a vontade do agente prevalece na escolha pela prática criminosa.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal:

A teoria da coculpabilidade não é admitida para justificar a incidência da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal, uma vez que, apesar das desigualdades sociais existentes em nossa sociedade, não há como aferir a real influência da condição de miserabilidade do agente para a prática do delito. (
TJES; APCr 0000070-85.2018.8.08.0002; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 02/09/2020)
.

Ademais, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e variedade das substâncias apreendidas (incluindo as de alto poder viciante), impede o acolhimento da benesse.

Desse modo,
afasto a tese de coculpabilidade.

Por fim, saliento que a pena fixada em primeiro grau em
7 (sete) anos de reclusão
e multa mostra-se adequada e proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias da prisão, não havendo reparos a fazer na sentença hostilizada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.